Tribunal: TJSP
Processo: 2125404-37.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Dividendos, juros sobre o capital próprio e dobra acionária não são encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado. Se o acionista possui direito de ser remunerado pela subtração dos valores que lhe foram prometidos e não

Ementa:
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Dividendos, juros sobre o capital próprio e dobra acionária não são encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado. Se o acionista possui direito de ser remunerado pela subtração dos valores que lhe foram prometidos e não contemplados, os adjetivos integram o capital e são incluídos, porque se não for assim recebem meia ação e não a ação integral.

- Rejeição dos embargos de declaração.